Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600193-97.2024.6.16.0186
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
Q U I T A Ç Ã O
E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura ao cargo de vereador, com
base na ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento das contas de
campanha de 2020 como não prestadas,
mesmo após a regularização em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a regularização das contas
de campanha, inicialmente julgadas como
não prestadas, afasta a ausência de
quitação eleitoral para fins de registro de
candidatura; (ii) avaliar a aplicabilidade da
Súmula nº 43 do TSE no caso em tela.

Num. 43992569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas acarreta ao candidato
o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura,
conforme o art. 80, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A Súmula nº 42 do TSE estabelece que o
julgamento das contas como não prestadas
impede a quitação eleitoral durante o curso
do mandato ao qual o candidato concorreu,
mesmo que as contas sejam posteriormente
regularizadas.

5. A Súmula nº 43 do TSE, que trata de
a l t e r a ç õ e s f á t i c a s o u j u r í d i c a s
supervenientes ao registro que beneficiem o
candidato, não se aplica ao caso, pois a
regularização das contas ocorreu antes do
pedido de registro de candidatura e não é
apta a afastar a ausência de quitação
eleitoral pelo período do mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A regularização das
contas de campanha, inicialmente julgadas
como não prestadas, não afasta a ausência
de quitação eleitoral pelo período do
mandato ao qual o candidato concorreu. 2.
A ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura,
mesmo após a regularização das contas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, § 1º, VI; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42.

DECISÃ

Inteiro teor:
16/09/2024
Número: 0600193-97.2024.6.16.0186

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 29/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600193-
97.2024.6.16.0186, (DRAP- 0600190-45.2024.6.16.0186) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Gerson Augusto Baudy, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de Gerson Augusto Baudy, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o
número 12555, pelo Partido Partido Democrático Trabalhista, no Município de Colombo - PR, em
consonância com o § 1º, art. 58, da Resolução TSE nº 23.609/2019, pela ausência de quitação
eleitoral). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
GERSON AUGUSTO BAUDY (RECORRENTE)
SIMONE CRISTINA NOGUEIRA (ADVOGADO)
ANDERSON CUNHA MOREIRA (ADVOGADO)
PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992569
10/09/2024
19:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.946

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600193-97.2024.6.16.0186 –
Colombo – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: GERSON AUGUSTO BAUDY
ADVOGADO: SIMONE CRISTINA NOGUEIRA - OAB/PR111074
ADVOGADO: ANDERSON CUNHA MOREIRA - OAB/PR48961
ADVOGADO: PAULO ERNESTO WICTHOFF CUNHA - OAB/PR37829-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL DE COLOMBO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L .
R E G I S T R O
D E
C A N D I D A T U R A . A U S Ê N C I A D E
Q U I T A Ç Ã O
E L E I T O R A L .
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu o registro de
candidatura ao cargo de vereador, com
base na ausência de quitação eleitoral,
decorrente do julgamento das contas de
campanha de 2020 como não prestadas,
mesmo após a regularização em 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i)
determinar se a regularização das contas
de campanha, inicialmente julgadas como
não prestadas, afasta a ausência de
quitação eleitoral para fins de registro de
candidatura; (ii) avaliar a aplicabilidade da
Súmula nº 43 do TSE no caso em tela.

Num. 43992569 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que julga as contas eleitorais
como não prestadas acarreta ao candidato
o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura,
conforme o art. 80, inciso I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

4. A Súmula nº 42 do TSE estabelece que o
julgamento das contas como não prestadas
impede a quitação eleitoral durante o curso
do mandato ao qual o candidato concorreu,
mesmo que as contas sejam posteriormente
regularizadas.

5. A Súmula nº 43 do TSE, que trata de
a l t e r a ç õ e s f á t i c a s o u j u r í d i c a s
supervenientes ao registro que beneficiem o
candidato, não se aplica ao caso, pois a
regularização das contas ocorreu antes do
pedido de registro de candidatura e não é
apta a afastar a ausência de quitação
eleitoral pelo período do mandato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A regularização das
contas de campanha, inicialmente julgadas
como não prestadas, não afasta a ausência
de quitação eleitoral pelo período do
mandato ao qual o candidato concorreu. 2.
A ausência de quitação eleitoral impede o
deferimento do registro de candidatura,
mesmo após a regularização das contas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 11, § 1º, VI; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 80, I.

Jurisprudência relevante citada: TSE,
Súmula nº 42.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

Num. 43992569 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, do requerimento de registro de candidatura de Gerson Augusto Baudy para
o cargo de vereador (id. 43955125).

Publicado o edital, não houve impugnação (id. 43955141).

Por sentença (id. 43955147), foi indeferido o registro em razão de ausência de quitação eleitoral
decorrente da não prestação de contas eleitorais.

Inconformado, o requerente recorreu (id. 43955153), aduzindo, em síntese, que, a) embora suas
contas da campanha eleitoral de 2020 tenham inicialmente sido julgadas como não prestadas, ele
posteriormente regularizou sua situação, tendo as contas sido aprovadas em junho de 2024; b)
com essa regularização, não há mais impedimentos para a obtenção da certidão de quitação
eleitoral, necessária para o registro de sua candidatura; c) a decisão de indeferimento extrapola
os limites da legislação, uma vez que a Lei n. 9.504/97 não estabelece uma limitação temporal
para a obtenção da quitação eleitoral após a regularização das contas; d) a Súmula nº 43 do TSE
admite a consideração de alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que
beneficiem o candidato, como ocorreu no seu caso. Ao final, requer a reforma da decisão e o
deferimento do registro de candidatura.

Contrarrazões (id. 43955167), pelo não provimento.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 43957209).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em
mural eletrônico no dia 25/08/2024 (id. 43955150) e as razões foram protocoladas no dia
028/08/2024 (id. 43955153).

Intimado via sistema em 28/08/2024 (id. 43955165), o Ministério Público
Eleitoral protocolou suas contrarrazões em 29/08/2024, tempestivamente.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do
recurso e das contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito
Num. 43992569 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

Insurge-se o recorrente contra o indeferimento do seu registro de candidatura.

Segundo a sentença proferida pelo juízo a quo:

"(...)
Verifico que o candidato não tem quitação eleitoral até o final da legislatura,
visto que participou das Eleições Municipais de 2020 e teve suas contas de
campanha julgadas não prestadas, com a respectiva regularização em
11/06/2024, ID 12398612. Assim, de acordo com art 80, I, da Resolução
TSE 23607/2019, a decisão que julgar as contas eleitorais como não
prestadas acarreta ao candidato o impedimento de obter certidão de quitação
eleitoral até o fim da legislatura, mesmo tendo regularizadas as contas.
Isso posto, pela ausência de quitação eleitoral, INDEFIRO o pedido de
registro de candidatura de GERSON AUGUSTO BAUDY, para concorrer ao
cargo de VEREADOR.
(...)" (id. 43955147)

O recorrente argumenta, em síntese, que, embora suas contas da campanha
eleitoral de 2020 tenham inicialmente sido julgadas como não prestadas, ele
posteriormente regularizou sua situação, tendo as contas sido aprovadas em junho de
2024 e que, com essa regularização, não há mais impedimentos para a obtenção da
certidão de quitação eleitoral, necessária para o registro de sua candidatura.

Sustenta que a decisão de indeferimento extrapola os limites da legislação,
uma vez que a Lei Federal 9.504/97 não estabelece uma limitação temporal para a
obtenção da quitação eleitoral após a regularização das contas.

Além disso, invoca a Súmula nº 43 do TSE, que admite a consideração de
alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato,
como ocorreu no seu caso. Por isso, pede a reforma da decisão para que sua candidatura
seja deferida.

Em suas contrarrazões (id. 43955159), o Ministério Público Eleitoral sustenta
que o recorrente não está quite com a Justiça Eleitoral devido à irregularidade na
prestação de contas das eleições de 2020 e, apesar de ter regularizado suas contas em
junho de 2024 (autos de RROPCE 0600016-59.2024.6.16.0049), a Resolução TSE n.
23.607/2019 estabelece que a decisão que julga as contas como não prestadas impede a
obtenção de quitação eleitoral até o fim da legislatura, o que é um impedimento essencial
para o deferimento de sua candidatura.

Pois bem.

No caso concreto, o recorrente, tendo sido candidato a vereador nas eleições
de 2020, teve suas conta julgadas não prestadas nos autos 0600313-82.2020.6.16.0186,
transitado em julgado em 19/05/2021.

Posteriormente, conforme informação constante nos autos, procurou
regularizar sua situação eleitoral nos autos de RROPCE 0600016-59.2024.6.16.0049,
obtendo o deferimento do pedido.

Num. 43992569 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

Segundo José Jairo Gomes, “para que o cidadão esteja no pleno (i.e., total,
integral) gozo dos direitos políticos, é mister que cumpra todas as obrigações político-
eleitorais exigidas pelo ordenamento jurídico. Essa situação é certificada pela Justiça
Eleitoral, que expede uma certidão de quitação eleitoral. Se a certidão for negativa,
significa que o cidadão não estará no pleno gozo dos direitos políticos – o que lhe impede
de exercer sua cidadania passiva e, portanto, registrar sua candidatura” (Curso de Direito
Eleitoral, 2024, p. 174).

Nesse sentido, a certidão de quitação eleitoral é condição de registrabilidade
exigida pelo disposto no art. 11, § 1º, VI, da Lei nº 9.504/97, transcrito abaixo:

Art. 11. Os partidos e coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de
seus candidatos até as dezenove horas do dia 15 de agosto do ano em que
se realizarem as eleições.
§ 1º O pedido de registro deve ser instruído com os seguintes documentos:
(...)
VI - certidão de quitação eleitoral;

A ausência da quitação eleitoral decorre do disposto no art. 80, inciso I, da
Res. TSE nº 23.607/2019, que impõe ao candidato omisso a suspensão da quitação
eleitoral pelo período do mandato disputado, isto é, até 31 de dezembro de 2024, e, para
além desta data, até que as contas sejam apresentadas, senão vejamos:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:
I - à candidata ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de
quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição
após esse período até a efetiva apresentação das contas;

Ainda, segundo o entendimento fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral por
meio da Súmula nº 42, "a decisão que julga não prestadas as contas de campanha
impede o candidato de obter a certidão de quitação eleitoral durante o curso do
mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse período, até a
efetiva apresentação das contas.

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o
julgamento das contas como não prestadas impede a quitação eleitoral pelo período do
mandato ao que o candidato concorreu. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO POR
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. PRESTAÇAO DE CONTAS
REFERENTE À CAMPANHA DE 2018 JULGADA NÃO PRESTADA.
PREVISÃO NO ART. 11, § 7º, LEI 9504/1997. SÚMULA 42 TSE. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Candidata, ora agravante, requereu o deferimento de seu registro de
candidatura, considerando que as certidões expedidas pela Justiça eleitoral e
Vara Criminal seriam aptas a suprir as inelegibilidades apontadas na decisão
recorrida.
2. Conforme a jurisprudência do TSE, é admissível a juntada de documentos
Num. 43992569 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

enquanto não exaurida a fase ordinária do processo de registro de
candidatura, ainda que tal providência tenha sido anteriormente
oportunizada.
3. A Súmula nº 42 do TSE preconiza que "A decisão que julga não prestadas
as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de quitação
eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses
efeitos, após esse período, até a efetiva apresentação das contas".
4. A prestação de contas da agravante, referentes ao pleito de 2018, foram
julgadas não prestadas, razão pela qual ficará sem quitação eleitoral até o fim
da legislatura, que se encerra em 2022, independentemente de regularização,
ou, após o decurso da legislatura, até a efetiva regularização.
5. Agravo Interno desprovido para o fim de confirmar a inelegibilidade
constante no art. 11, §1º, inciso IV, e § 7º, da Lei nº 9504/97 e indeferimento
do registro de candidatura.
[AGRAVO REGIMENTAL nº 060161724, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/09/2022]

Inaplicável, portanto, a súmula n. 43 do Tribunal Superior Eleitoral, que trata
de circunstâncias supervenientes ao registro que possam beneficiar o candidato.

No caso, primeiro, sequer se trata de circunstância superveniente, uma vez
que o pedido de regularização se deu anteriormente ao atual requerimento de registro de
candidatura do recorrente. Segundo, o pedido de regularização, ainda que deferido, não é
apto a afastar a ausência de quitação por todo o período do mandato ao qual o recorrente
concorreu.

Tendo o recorrente concorrido ao cargo de vereador nas eleições de 2020
sem prestar contas, o seu impedimento de obtenção de quitação permanece até o fim dos
mandatos da atual legislatura.

Assim, ante a ausência da condição de elegibilidade prevista no art. 11, § 1º,
inciso VI, da Lei nº 9.504/97, o pedido do recorrente não prospera.

DISPOSITIVO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no
mérito, NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 43992569 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600193-
97.2024.6.16.0186 - Colombo - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: GERSON AUGUSTO BAUDY - Advogados do RECORRENTE: SIMONE
CRISTINA NOGUEIRA - PR111074, ANDERSON CUNHA MOREIRA - PR48961, PAULO
ERNESTO WICTHOFF CUNHA - PR37829-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 186ª ZONA ELEITORAL
DE COLOMBO PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992569 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 10/09/2024 19:30:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091019302184000000042945829
Número do documento: 24091019302184000000042945829
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/09/2024 09:46:37